Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EVANILSON DE LIMA SANTANA foi condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa no valor de 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. Intimado da sentença, o réu interpôs termo de apelação (Id. 34674324). Intimados a apresentar as razões nesta instância, o réu, de próprio punho, e sua defesa técnica pediram a desistência do recurso (Ids. 35102921 e 35102922). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator